Tribunal: TJPA
Processo: 0811421-16.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811421-16.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS FERREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0811421-16.2025.814.0000.

REQUERENTE: FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA.

ADVOGADO:
MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO, OAB/PA 17.153.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário N.º 0027942-50.2013.814.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CABIMENTO (ART. 621, I, CPP). SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NÃO UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE USO PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA REDIMENSIONADA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição parcial de sentença condenatória para readequar a dosimetria da pena. A defesa sustenta a ocorrência de erro técnico e de manifesta contrariedade à jurisprudência pacificada em dois pontos: (i) a ausência de compensação integral, na segunda fase, entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; e (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) com base em fundamentação inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a dosimetria da pena, ao deixar de compensar a confissão com a reincidência e ao negar o redutor do tráfico privilegiado, contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, configurando ilegalidade passível de correção pela via excepcional da Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Revisão Criminal é a via adequada para corrigir erros técnicos evidentes e manifestas ilegalidades que resultem em sentença condenatória contrária à jurisprudência pacificada, situação que se equipara à violação de texto de lei, nos termos do art. 621, I, do CPP.

4.
Quanto à segunda fase da dosimetria
,
a não compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência viola diretamente o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo nº 585
.

5.
Quanto à terceira fase
,
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado é ilegal, pois a jurisprudência (Tema 712/STF) veda que a quantidade e natureza da droga, por si sós, impeçam o benefício. Contudo, uma vez que tais circunstâncias não foram expressamente utilizadas para exasperar a pena-base, podem ser empregadas para modular a fração de redução na terceira fase, sem que se configure
bis in idem
.

6.
Constatadas as ilegalidades, impõe-se o redimensionamento da pena e a correta fixação do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Pedido conhecido e julgado
parcialmente procedente
para redimensionar a pena do requerente.

Tese de julgamento:

1.

Configura sentença contrária à lei (art. 621, I, CPP) a não compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por violação à tese firmada no Tema 585/STJ.

2.

A quantidade e natureza da droga, embora insuficientes para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, podem ser utilizadas para justificar a aplicação de fração de redução inferior à máxima, desde que não tenham sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, a fim de se evitar
bis in idem
(Tema 712/STF).

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 61, I, e 65, III, 'd'; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.076.726/SP; STJ, AgRg no HC n. 965.615/SP; TJPA, APCRIM 0017775-27.2020.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
FABIO DOS SANTOS FERREIRA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo nº 0027942-50.2013.8.14.0401.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de erro técnico e de contrariedade à jurisprudência pacificada, requerendo o redimensionamento da pena. Aponta, especificamente, a ausência de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base em fundamentação inidônea.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da revisão criminal, para que seja promovida a compensação entre a atenuante e a agravante (ID

28114433).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão merece parcial acolhimento, em conformidade, inclusive, com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A defesa aponta vícios na dosimetria da pena que representam flagrantes ilegalidades, sanáveis por esta via excepcional.

1. Da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (Segunda Fase)

A sentença condenatória, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, mas deixou de promover a devida e integral compensação entre elas, em afronta à orientação jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do
REsp n.º 1.341.370/MT (Tema 585)
, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por dizer respeito à personalidade do agente, é igualmente preponderante à agravante da reincidência, devendo ser com ela integralmente compensada.

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente da Corte Cidadã:

EMENTA DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. (...) 7.
Remanescendo na segunda fase apenas uma condenação, nos termos do Tema 585 desta Corte Superior, deve haver compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.
(...)

(STJ - REsp n. 2.076.726/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.) – destaquei.

Não havendo nos autos notícia de multirreincidência, a compensação integral é medida que se impõe.

2. Da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (Terceira Fase)

O juízo sentenciante negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, utilizando como único fundamento a "natureza e a grande quantidade de droga apreendida".

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tais elementos, por si sós, não são idôneos para afastar o benefício. Contudo, podem ser utilizados para modular a fração de redução, desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria, a fim de se evitar o vedado
bis in idem
, conforme tese fixada no
Tema 712 de Repercussão Geral
pelo STF.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base, não se valeu expressamente da quantidade ou natureza da droga para exasperá-la. Desse modo, tais circunstâncias podem ser sopesadas, agora, na terceira fase, para justificar a não aplicação da fração máxima de redução.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou nesse exato sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (...) 2. Todavia, no caso em voga, tem-se que
a quantidade e a natureza da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica
– na qual a reprimenda, inclusive, foi fixada no patamar mínimo legal, (...)
servindo, por conseguinte, para justificar a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo magistrado a quo.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017775-27.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024) - destaquei.

Assim, embora seja de rigor o reconhecimento do direito ao redutor, a sua aplicação não se dará no patamar máximo, conforme se verá na nova dosimetria.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo ao novo cálculo, em estrita observância aos ditames legais e jurisprudenciais.

A pena-base foi fixada na sentença em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, patamar que mantenho, por não ser objeto de impugnação específica e por não se vislumbrar manifesta ilegalidade.

Na
segunda fase
, promovo a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Assim, a pena intermediária permanece em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Considerando a
natureza e a quantidade da droga apreendida
(cocaína, em volume considerável), circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta, fixo a fração de redução em seu patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
.

A redução corresponde a 11 (onze) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. A pena definitiva resta, portanto, em
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, sendo o réu reincidente e a pena final superior a 4 (quatro) anos, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal (art. 44, II, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA PARCIALMENTE PROCEDENTE
e, reconhecendo a ilegalidade na segunda e na terceira fases da dosimetria, readequar a pena definitiva de
FABIO DOS SANTOS FERREIRA
para
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, mantidas as demais disposições da sentença.

Mantenho a custódia do requerente, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se a respectiva guia de recolhimento definitiva retificada à Vara de Execuções Penais competente e procedam-se às comunicações de estilo.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 15/09/2025